Tribunal: STM
Processo: 7000090-95.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
JUSTA CAUSA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

Hipótese em que a Paciente teria apresentado diplomas falsos de conclusão de cursos a fim de
obter vantagem na participação de seleção para Oficiais Técnicos Temporários do Exército
(OTT).

Condutas delituosas que configuram, em tese, crime militar em conformidade com o art. 9º,
inciso II, alínea "e", do CPM.

O trancamento de Ação Penal é medida excepcional. Ausência de prova pré-constituída que
isente a Paciente da acusação.

Impossibilidade, na via estreita do writ, de exame aprofundado de provas, que deve ser feito
durante o contraditório, sob pena de julgamento antecipado da lide, com a subtração de
instância.

Ordem de habeas corpus denegada, por falta de amparo legal. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000090-95.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: LIDIANE APARECIDA ANDRADE PIMENTA XAVIER
ADVOGADO: ITALO ANTUNES DA NÓBREGA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/4/2020 a 30/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/05/2020 11:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219afc8beb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000090-95.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE:
LIDIANE APARECIDA ANDRADE PIMENTA XAVIER.
IMPETRANTE:
IMPETRADO:
ITALO ANTUNES DA NÓBREGA.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. (ART. 312 DO CPM). USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA POR
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Hipótese em que a Paciente teria apresentado diplomas falsos de conclusão de cursos a fim de obter
vantagem na participação de seleção para Oficiais Técnicos Temporários do Exército (OTT).
Condutas delituosas que configuram, em tese, crime militar em conformidade com o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPM.
O trancamento de Ação Penal é medida excepcional. Ausência de prova pré-constituída que isente a
Paciente da acusação.
Impossibilidade, na via estreita do writ, de exame aprofundado de provas, que deve ser feito durante o
contraditório, sob pena de julgamento antecipado da lide, com a subtração de instância.
Ordem de habeas corpus denegada, por falta de amparo legal. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus
por falta de amparo legal.

Brasília, de 27 a 30 de abril de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por advogado constituído em favor de LIDIANE APARECIDA ANDRADE
PIMENTA XAVIER, militar, respondendo a Ação Penal Militar nº 7000024-76.2020.7.11.0011, como incursa
nas penas dos arts. 312 e 315, ambos do CPM.

Narra o Impetrante, em síntese, que a Paciente é Sargento do Exército Brasileiro, cujo ingresso se deu
mediante processo seletivo (STT 2016/2017), ocasião em que apresentou para a sua pontuação a realização
de três cursos de Pós-graduação realizados com trabalho de conclusão de curso e emissão de certificado
perante o Instituto Educativo, sendo elas: Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Logística e Gestão
Empresarial.

Afirma que em razão de supostas irregularidades perpetradas por terceiros, e, não pela Paciente, no citado
processo seletivo, foi aberto o IPM decorrente dos fatos constantes da Portaria nº 16.281 - IPM/Cmt -, de
21/12/2016, que culminou em Ação Penal Militar, a qual busca o trancamento por ausência de justa causa
para sua instauração.

Alega que o IPM que culminou na referida ação penal visa condenar a Paciente pelos crimes insertos nos
arts. 312 e 315 (por três vezes c/c o art. 70 do CP), ambos do CPM, pois, supostamente as PÓS-
GRADUAÇÕES apresentadas para ingresso no serviço público militar temporário não foram realizadas, mas

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/05/2020 11:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219afc8beb
sim supostamente compradas pelo importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por consequência são
falsas. Entretanto, essa não seria a verdade dos fatos.

Aduz que, na época do indeferimento ou não atribuição de pontos derivados dos títulos apresentados, a
Paciente irresignada propôs ação judicial nominada Tutela Antecipada Antecedente distribuída perante a 17ª
Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília.

Salienta que, além do deferimento da tutela antecipada para atribuição de todas as pontuações decorrentes
das 3 (três) PÓS-GRADUAÇÕES, o citado Juízo julgou o feito procedente.

Sustenta a falta de justa causa para a instauração da Ação Penal Militar por ausência de dolo específico
exigível para a consumação do delito de falsidade ideológica.

Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa; alternativamente, a
determinação de retorno da ação penal para aperfeiçoamento do IPM, para que sejam acostadas provas
suplementares, e, no mérito, o provimento da ordem de Habeas Corpus.

Pela Decisão de 12/2/2020, a liminar foi indeferida por falta de amparo legal (Evento 5).

Em resposta ao pedido de informações, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM
fez uma síntese sobre o andamento do feito naquele Juízo, ressaltando que o pedido da Defesa está ligado
ao mérito da causa e que a Ação Penal Militar em curso é o meio adequado para a parte realizar todos os
atos defensivos, à luz da ampla defesa e do contraditório (Evento 11).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem de
Habeas Corpus (Evento 14).

É o Relatório.

VOTO

Presentes as condições para o seu regular processamento, o presente writ deve ser conhecido.

Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-se à
garantia do status libertatis.

A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer ou estiver na iminência de
sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário.

In casu, requer o Impetrante o trancamento da Ação Penal Militar a que responde a Paciente, alegando falta
de justa causa por ausência de dolo específico para o cometimento do delito de falsidade ideológica.

O pleito não merece acolhimento, senão vejamos.

Em tema de pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, está pacificado, tanto na
doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que sua ocorrência está na constatação, de imediato,
sem maiores indagações, do não envolvimento da Acusada no fato descrito como delituoso,
independentemente de apreciação de provas passíveis de serem produzidas somente no decorrer da
instrução criminal.

Na hipótese dos autos, não há dúvida de que o fato descrito na Denúncia, regularmente recebida por
decisão fundamentada, constitui, em tese, a prática de crime militar, sendo inquestionável que possui todos
os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM.

Descreve a Exordial Acusatória, em essência, que entre os anos de 2014 e 2017, a Paciente e outras
denunciadas militares falsearam a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a
administração militar, ao inserir em declaração falsa nos respectivos requerimentos de inscrição para
seleção de Oficiais Técnicos Temporários do Exército (OTT), referentes a cursos de pós-graduação

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/05/2020 11:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219afc8beb
materialmente não realizados. Aponta o MPM que os referidos documentos falsos de pós-graduação foram
expedidos através do Instituto Educativo de Brasília, que não tem como uma de suas finalidades a emissão
de diplomas de pós-graduação, tampouco a intermediação desse serviço. Além disso, o mencionado Instituto
não possui registro no MEC. Imputa o Parquet, em relação à Paciente, as práticas dos crimes previstos nos
arts. 312 e 315, ambos do CPM.

Argumenta a Defesa, em síntese, que no caso em discussão, se a causa para a instauração da ação penal
fora a suposta utilização de 3 (três) PÓS-GRADUAÇÕES, e essas já tendo sido preteritamente aferidas a
legalidade pela justiça federal, obviamente estaria ausente a condição de procedibilidade.

Com efeito, trata-se de argumentos que estão a exigir a conveniente apuração por intermédio do regular
contraditório, de sorte que, neste momento, não há elementos para se aferir a existência ou não de justa
causa para a Ação Penal. Conforme apurado, as denunciadas deixaram de comprovar terem cursado as
disciplinas listadas na denúncia, não tendo apresentado as respectivas avaliações ou os trabalhos de
término de curso ou ainda os comprovantes de pagamento.

Conforme bem observou o representante da PGJM, "só pela leitura da Inicial Acusatória tem-se uma noção
da complexidade fática que envolve o caso em comento, que demandará, por certo, farta análise
documental, prova pericial e testemunhal, além da oitiva de todos os envolvidos".

Leciona Ada Pellegrini Grinover na obra "Recursos no Processo Penal", 2ª ed., 1997, pág. 379, ad litteram:

"Quanto à profundidade, o exame exauriente do mérito é dependente da
clara demonstração da ilegalidade da coação ou da ameaça. Sem uma prova
cabal dos fatos alegados, que deve acompanhar o pedido inicial, ou pode
resultar de eventual confirmação por parte do coator ou de outros elementos
trazidos para os autos, o juiz se verá na contingência de denegar a ordem,
pela não comprovação da existência do direito de liberdade postulado".

No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência desta Corte, conforme se depreende do seguinte aresto, in
verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXAME
DE PROVA.
Havendo claros indícios de autoria e de materialidade, presente está a justa
causa para a deflagração da ação penal, não sendo passível seu
trancamento. Postulado do In dubio pro societate. Ordem conhecida e
denegada. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 7000492-
16.2019.7.00.0000 - Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira - Julgamento:
27/7/2019.)

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STF, cabendo citar o seguinte precedente,
in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO
ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO
PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia,
instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do
Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três
componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta ática a
um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade);
e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo
Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 13/05/2020 11:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219afc8beb
3. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação
penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando
prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b)ausência de indício
mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c)causa de extinção da
punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese.
(...)
6. Ordem de Habeas Corpus indeferida. Decisão unânime".
(Habeas Corpus nº 158.217/DF - Rel. Min. Marco Aurélio - Julgamento:
19/11/2019).

É cediço que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível
apenas quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Certo é que toda a documentação trazida aos autos deverá ser sopesada com os demais meios de prova,
não havendo nenhuma demonstração de abuso ou ilegalidade consubstanciado na acusação formulada
contra a Paciente.

Portanto, de plano, não se observa qualquer plausibilidade jurídica no pedido, uma vez que a matéria
probatória não é incontroversa, necessitando de conveniente apuração por intermédio do regular
contraditório, pois, como já anteriormente afirmado, a via estreita do habeas corpus não comporta exame
aprofundado de prova. A Denúncia descreve o fato com as principais circunstâncias, contendo os requisitos
legais que permitem o exercício da mais ampla defesa, não ofende a lei, nem é obscura ou contraditória.

É de conhecimento amplo que no momento da denúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, ou
seja, na dúvida deve prevalecer a opção pelo recebimento da denúncia e a consequente instauração da
ação penal, para que o Estado/Acusador possa ter a oportunidade de comprovar o alegado
preambularmente.

De outro lado, a concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro
grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada.

Cabe ressaltar que, após a instrução criminal, haverá sempre a possibilidade de que o Conselho de Justiça
conclua que as provas produzidas não são suficientes para a condenação.

Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.